Tribunal: TJPA
Processo: 0045969-95.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045969-95.2010.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO ERNESTO GAMA BARBOSA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §11º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para majoração dos honorários advocatícios na esfera recursal, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, simultaneamente: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso
não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso
.

2.

Na hipótese, o recurso do embargante foi provido, de modo que, de acordo com os critérios estabelecidos pela Corte Superior, descabe majoração dos honorários advocatícios, sendo devida apenas a inversão da sucumbência.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Benedito Ernesto Gama Barbosa
, por seu advogado, opôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão (id. 2871429), nos termos do artigo 1022 do CPC/2015, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos:

Diz que o acórdão impugnado se encontra omisso, pois não foram majorados os honorários advocatícios recursais de que trata o artigo 85, §11º, do CPC/2015.

Sustenta que a verba honorária deve ser majorada por ocasião do julgamento da apelação, uma vez que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015.

Em razão dos fundamentos acima, requer provimento do recurso.

É o relatório necessário.

Á secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual os conheço.

O embargante se vale da presente via recursal alegando omissão no julgado, ante a não majoração da verba honoraria em sede recursal, nos termos do artigo 85 do atual CPC.

Vejamos.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para majoração dos honorários advocatícios na esfera recursal, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b)
recurso
não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso.
"
[1]

Na hipótese, o recurso do embargante foi provido, de modo que, de acordo com os critérios estabelecidos pela Corte Superior, descabe majoração dos honorários advocatícios, sendo devida apenas a inversão da sucumbência.

Diante disso, não vislumbro a omissão apontada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, nos termos da fundamentação acima
.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no Resp n.º1749436/SP. 2ª Turma.
Min. Rel. Herman Bejamin. DJE. 23.06.2020.

Belém, 13/12/2021